Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-40.2025.8.11.0053
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001282-40.2025.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[R. A. D. S. Q. - CPF: 053.939.371-13 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), BENEDITA SOUZA DE CAMPOS - CPF: 040.140.201-00 (EMBARGANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITA SOUZA DE CAMPOS - CPF: 040.140.201-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por menor absolutamente incapaz, condenou a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais, fixando o INPC como índice de correção e juros de mora de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, em substituição aos índices fixados no acórdão, e qual o termo inicial de sua incidência em casos de responsabilidade extracontratual.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 406 do Código Civil no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.368, consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC é o índice oficial para a atualização das dívidas de natureza civil.

4. A utilização da Taxa SELIC, por possuir natureza híbrida que compreende simultaneamente a recomposição inflacionária e a mora, veda a sua
cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros, sob pena de indevido
bis in idem
.

5. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de nulidade contratual, o termo inicial de incidência da Taxa SELIC deve observar a diretriz da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, fluindo a partir de cada evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:

"1. A Taxa SELIC é o índice único aplicável para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações civis, vedada sua cumulação com outros indexadores. 2. Em casos de responsabilidade extracontratual, a referida taxa incide a partir do evento danoso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1001282-40.2025.8.11.0053, em que figura como apelante
R. A. D. S. Q.
, representado por sua genitora.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de menor absolutamente incapaz sem autorização judicial. A decisão condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, fixando o INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando obscuridade quanto aos consectários legais da condenação. Sustenta que o índice de correção monetária e juros de mora deve ser exclusivamente a Taxa SELIC, conforme tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP e no Tema Repetitivo n. 1.368. Pede o acolhimento do recurso com efeito infringente.

Em contrarrazões, o embargado defende que a pretensão visa a rediscussão do mérito e que a manutenção do INPC se justifica pela natureza alimentar da verba atingida.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento dos embargos para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de cada evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega obscuridade no acórdão quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora fixados.

O banco embargante sustenta que a condenação deve observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC. Já a parte embargada defende a manutenção do julgado. O Ministério Público opinou pelo ajuste do índice para a SELIC, com observância do termo inicial previsto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos comportam acolhimento.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial padecer de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embora não se prestem à rediscussão do mérito, os
aclaratórios
admitem efeito infringente quando a correção de vício
de integração implicar, necessariamente, a modificação do resultado do julgamento.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — TAXA SELIC

Entendo que o acórdão embargado deve ser adequado ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.368, fixou tese vinculante sobre a interpretação do referido dispositivo legal.

Conforme a tese firmada no Tema 1.368, o artigo 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser ela a utilizada para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos federais. (STJ - Tema Repetitivo n. 1.368/STJ, REsp n. 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 15/10/2025)

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, pois já engloba, em seu cálculo, tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Por essa razão, a sua incidência veda a cumulação com qualquer outro índice de atualização sob pena de configuração de
bis in idem
. (STJ -
AgInt
no REsp n. 2171282/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/12/2025)

No caso dos autos, a responsabilidade civil da instituição financeira possui natureza extracontratual, uma vez que decorre da declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico por incapacidade do contratante. Nessas hipóteses, os juros moratórios e a correção monetária — ora representados pela Taxa SELIC — devem incidir a partir do evento danoso.

A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Seguindo esse raciocínio, entendo que a Taxa SELIC deve incidir a partir de cada desconto indevido para a repetição do indébito e a partir do primeiro desconto para a indenização por danos morais, conforme sugerido no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

A correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, passível de adequação em qualquer tempo ou grau de jurisdição. (TJMT - N.U 1006270-35.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2026)

Portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade e ajustar o índice de atualização é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a obscuridade apontada e reformar o acórdão embargado apenas quanto aos consectários legais.

Passo a fixar que os valores da condenação (repetição de indébito e danos morais) deverão ser atualizados exclusivamente pela
Taxa SELIC
(englobando correção monetária e juros de mora), incidindo a partir de cada evento danoso (data de cada desconto indevido para o dano material e data do primeiro desconto para o dano moral), nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.368 do mesmo Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026